Tribunal: TJSP
Processo: 1000215-17.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Nota promissória - Embargos à execução - Procedência parcial - Alegada quitação antecipada mediante depósito bancário com desconto de juros parciais - Embargado alega que o pagamento se refere a empréstimo da pessoa jurídica e não da pessoa física, sendo exigível – Ausência de prova de efetiva vinculação a outro mútuo do pagamento efetuado - Ônus de prova que competia ao

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Nota promissória - Embargos à execução - Procedência parcial - Alegada quitação antecipada mediante depósito bancário com desconto de juros parciais - Embargado alega que o pagamento se refere a empréstimo da pessoa jurídica e não da pessoa física, sendo exigível – Ausência de prova de efetiva vinculação a outro mútuo do pagamento efetuado - Ônus de prova que competia ao exequente/embargado - Sentença mantida, inclusive com ratificação de seus fundamentos, nos termos do RITJSP, artigo 252 - Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000215-17.2019.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é apelante
ANTONIO DOTTORE (ESPÓLIO), é apelado DIVINO ANTONIO DE PAULA
RIBEIRO.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento
proferido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, negaram provimento ao recurso,
vencida a Relatora, que declara. Acórdão com o 2o Desembargador.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencedor, ANA CATARINA
STRAUCH, vencida, PEDRO KODAMA (Presidente), SERGIO GOMES E JOSÉ
TARCISO BERALDO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000215-17.2019.8.26.0414
Apelante (s): Antonio Dottore (espólio)
Apelado (a, s): Divino Antonio de Paula Ribeiro
Comarca: Palmeira D'Oeste - Vara Única
Juiz (a) 1o Grau: Rafael Salomão Oliveira
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
3o Juiz: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16044
TÍTULOS DE CRÉDITO - Nota promissória - Embargos à
execução - Procedência parcial - Alegada quitação antecipada
mediante depósito bancário com desconto de juros parciais -
Embargado alega que o pagamento se refere a empréstimo da
pessoa jurídica e não da pessoa física, sendo exigível

Ausência de prova de efetiva vinculação a outro mútuo do
pagamento efetuado - Ônus de prova que competia ao
exequente/embargado - Sentença mantida, inclusive com
ratificação de seus fundamentos, nos termos do RITJSP, artigo
252 - Negado provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 212/216, proferida em 10/9/2019, e declarada a fls. 228/229, que julgou
parcialmente procedentes os embargos à execução “para determinar o abatimento do
valor de R$ 66.000,00, realizado em 02.01.2017, do débito exequendo. Diante da
sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e das despesas
processuais, bem como com os honorários de sucumbência de seus respectivos
procuradores”, e “determinar que a importância reclamada seja corrigida
monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês até o mês de Janeiro de
2017 quando deverá ser abatida a importância de R$-66.000,00, corrigindo-se
novamente o restante da dívida, da mesma forma acima especificada.”.
O espólio embargado apela (fls. 231/243) alegando, em síntese:
impossibilidade de discussão da causa debendi por se tratar de instrumento autônomo e
não causal sem comprovação de que houve desrespeito à norma jurídica, conforme
pacífica orientação jurisprudencial; ausência de comprovação do pagamento do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descrito na nota promissória, pois o título foi emitido seis meses após o suposto
pagamento do empréstimo, não se desincumbindo do ônus previsto pelo art. 373, II,
CPC, conforme a prova testemunhal e depoimento pessoal colhidos; impossibilidade de
a sentença se basear em presunção hominis de que a nota promissória de fls. 16 não foi
preenchida da mesma forma e no mesmo dia pelo recorrido, presunção não amparada
pelas provas produzidas nos autos; reafirma que o depósito realizado em janeiro/2017 é
de valor distinto do constante da nota promissória emitida em junho/2017, e se refere ao
pagamento do empréstimo realizado em outubro/2016 pela empresa Roberto Jorge
Garcia Ltda EPP no valor de R$ 61.380,00, sendo acordado o pagamento até
janeiro/2017, sendo emitido cheque nominal no valor da dívida datado de
novembro/2016; discorre que após a confissão do recorrido, estando o título em mãos
do recorrente, incontroverso que o valor cobrado é devido, inexistindo prova do
pagamento nos termos do art. 320 do CC. Pede provimento ao recurso para reforma do
julgado.
Contrarrazões a fls. 252/256.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A presente apelação, interposta
em 28/10/2019, é tempestiva e preparada (fls. 244/246).
A sentença apelada está proferida com a fundamentação que
segue: “FUNDAMENTO e DECIDO. A matéria preliminar já foi rejeitada por ocasião do saneamento do feito (fl. 152/153). No
mais, como é cediço, o Código Civil adotou o conceito de “Vivante” de título de crédito, assim entendido como o documento
necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei
(CC, art. 887). Tal conceito encerra, dentre outros, o princípio da literalidade, segundo o qual o título deve ser compreendido
literalmente de acordo com as informações nele contidas, como o valor, local, datas de emissão e vencimento, etc. O objetivo é
garantir segurança jurídica à cambial, tão cara à estabilidade da economia. Portanto, em princípio, só vale o que está escrito na
cártula, pois o que não está expressamente consignado não produz consequências nas relações jurídico-cambiais. É verdade que a
literalidade não é absoluta, especialmente quando não há circulação do título, podendo haver discussão sobre a relação jurídica
subjacente que lhe deu origem. Contudo, para infirmar a declaração do título, necessário se faz um conjunto probatório robusto.
No caso vertente, o título não circulou, revelando-se possível a discussão sobre a relação jurídica entre as partes que ensejou a sua
emissão. Restou incontroverso que o executado, ora embargante, contraiu a dívida. Divergem as partes sobre a existência ou não
de quitação. Pois bem. O embargante logrou comprovar que, no dia 02.01.2017, foi realizado um crédito na conta bancária do
embargado no valor de R$ 66.000,00 (fl. 57). De outra parte, o embargado não conseguiu demonstrar a existência de negócio
jurídico anterior que justificasse um crédito tão expressivo. Portanto, razoável presumir que tal valor tenha se destinado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abatimento de parte da mesma dívida, até porque o credor e beneficiário da nota promissória era pessoa física (Sr. Antonio
Dotorre), não havendo nos autos informações ou documentos a indicar fosse ele legalmente autorizado a realizar
recorrentemente empréstimos a pessoas físicas ou jurídicas. Os depoimentos foram contraditórios em Juízo, pouco esclarecendo
sobre os fatos. Por outro lado, o padrão de preenchimento do título sugere que o campo da data (canto inferior direito)
aparentemente não foi preenchido da mesma forma e na mesma ocasião em que os demais campos do documento (fl. 16),
robustecendo a alegação do embargante de que o pagamento que fez se destinou à mesma dívida. Todavia, conquanto tenha
alegado, o embargante não comprovou a existência de nenhum “desconto” por suposto pagamento antecipado do débito, razão
pela qual a alegação de quitação integral não merece prosperar. DISPOSITIVO Em face de todo o exposto, resolvendo o mérito
(CPC, art. 487, I), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução opostos por DIVINO ANTÔNIO DE PAULA RIBEIRO
em face de ESPÓLIO DE ANTÔNIO DOTTORE, para determinar o abatimento do valor de R$ 66.000,00, realizado em 02.01.2017, do
débito exequendo. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e das despesas processuais, bem
como com os honorários de sucumbência de seus respectivos procuradores. Com o trânsito em julgado, apresente o embargado o
valor remanescente do débito nos autos da execução para prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos. Traslade-se a
presente sentença para os autos da execução de título extrajudicial n.o 1000113-29.2018.8.26.0414. Não obstante, tendo em vista
as contradições no depoimento da testemunha compromissada Henrique Barbosa da Silva Júnior, sobretudo ao afirma que a nota
promissória estava na sua mesa, enquanto o suposto credor Antonio Dottore e suposto devedor Divino Antonio de Paula Ribeiro
estavam em outra mesa, justamente conversando sobre o documento, o que não é crível, bem como considerando que a
testemunha afirmou ter visto que a nota promissória não estava datada, detalhe tão peculiar, mas ao mesmo tempo não
conseguiu descrever minimamente o Sr. Antonio Dottore, que, segundo o depoente, estava no local, verifico indícios de possível
crime de falso testemunho (CP, art. 342), razão pela qual determino a instauração de inquérito policial para a respectiva apuração
da conduta da testemunha Henrique Barbosa da Silva Júnior. Oficie-se à autoridade policial, encaminhando cópias dos autos.
Publicada em audiência, saem as partes intimadas. Cumpra-se”.
É dos autos e da sentença que a questão subjacente versa sobre
embargos à execução de título executivo extrajudicial, processo no
1000113-29.2018.8.26.0414, lastreada na nota promissória de fls. 16, valor R$
68.900,00, datada em 11/06/2017, emitida pelo embargante, que alega nos embargos
(fls. 42/43) e em contrarrazões (fls. 254) que se refere ao empréstimo contraído em
dezembro/2016, com vencimento até 11 de setembro de 2017, e pago antecipadamente
em janeiro/2017, auferindo desconto de juros de R$ 2.900,00, conforme depositado em
02/01/2017 em favor de Antonio Dottore, ag. 2385-x, conta 51.097-1, valor R$
66.000,00 (fls. 57).
O embargado impugna enfocando a declaração de fls. 249
firmada por Roberto Jorge Garcia que confirmou que o depósito de R$ 66.000,00 refere-
se ao pagamento de um empréstimo realizado pela pessoa jurídica Roberto Jorge Garcia
Ltda EPP e o valor da nota promissória relaciona-se a pessoa física do recorrido Divino;
alega, ainda, que no depoimento pessoal há confirmação de realização de empréstimos
pela pessoa física, com posterior restituição dos títulos dados em garantia após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quitação.
A posse de título de crédito pelo credor gera presunção de que
não houve pagamento.
Todavia, se o devedor é quem afirma e indica elemento de
pagamento, cabe ao credor elidir essa afirmação e indicação.
Entretanto, a declaração de fls. 249 não é instrumento eficaz, pois
sequer conta com firma reconhecida, e o testemunho de Roberto foi dispensado na
audiência (fls. 211).
No caso, deixou o credor de vincular o pagamento de R$
66.000,00 a algum outro mútuo que tenham as partes celebrado, ônus que se lhe
impunha, pois que atribuiu o pagamento a suposto terceiro negócio. E nem apresentou
demonstrativo de outros mútuos, valores emprestados e valores recebidos em
pagamento.
Nessa quadra, resulta correto o acolhimento parcial dos
embargos; a sentença colacionada é, assim, mantida também com ratificação de seus
próprios fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razões de decidir,
nos termos do art. 252 do RITJSP.
Nos termos do CPC, art. 85, §2o, 11o, e 827, § 2o, e na vedação de
compensação do art. 85, § 14, além de ofertadas contrarrazões, adequo os honorários
advocatícios, e elevo os fixados no despacho inicial da execução para 15% sobre o valor
final executado para os devidos pelo embargante aos advogados do embargado, e fixo
em 15% sobre o valor do excesso de execução os devidos pelo embargado aos
advogados do embargante.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz e Relator designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14305
Apelação Cível no 1000215-17.2019.8.26.0414
Comarca: Palmeira D Oeste
Apelante: Antonio Dottore
Apelado: Divino Antonio de Paula Ribeiro
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 14305
Vistos,
A r. sentença proferida a fls.212 a 216, destes autos, dos
embargos a execução, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os
embargos à execução opostos por DIVINO ANTÔNIO DE PAULA
RIBEIRO em face de ESPÓLIO DE ANTÔNIO DOTTORE, para
determinar o abatimento do valor de R$ 66.000,00, realizado em
02.01.2017, do débito exequendo. Diante da sucumbência recíproca,
cada parte arcará com metade das custas e das despesas processuais,
bem como com os honorários de sucumbência de seus respectivos
procuradores.
Insurgência recursal do embargado (fls.231 a 243).
Em síntese, postula o apelante a reforma integral da r. sentença.
Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.
Alega o embargante (fls.218 a 223), que o débito no
valor de R$68.900,00, consubstanciado pela Nota Promissória,
acostada as (fls.16) dos autos, teria sido quitada, pelo deposito no
valor de R$66.000,00 (fls.57), com desconto de R$2.900,00, porque
pago de forma antecipada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O embargado, faleceu no curso da ação, ocorrendo
a substituição processual pelo espolio.
Em impugnação ofertada (fls.71 a 79 e 145 a
151), o embargado refuta a tese de quitação apresentada pelo
embargante. Todavia também não comprova a origem e razão do
deposito no valor de R$.66.000,00 (fls.57).
As testemunhas, do fato não esclareceram
muita coisa.
Todavia, constou dos autos, que o embargante
fez outros empréstimos, com o embargado, e este sempre lhe devolvia
os referidos títulos de crédito.
Em que pese, a ausência de comprovação, da
origem do deposito, no valor de R$66.000,00, o fato e que, se o
embargante quitou antecipadamente a dívida, como alega, deveria ter
carreado aos autos, recibo de quitação ou mesmo, ter exigido a
devolução do título de crédito assinado.
Parece desarrazoado, que o embargante
pague uma dívida, de considerável valor, com antecedência de seis
meses, sem resgatar o título, sem buscar um termo de quitação, do
valor que alega ter quitado, com o deposito encartado as fls.57 dos
autos.
Nesta senda, como a nota promissória é
título, líquido certo e exigível, nada existindo, para comprovar a sua
ilegitimidade, ou seu pagamento, reformo a r. sentença, e julgo
improcedente os embargos à execução, opostos por DIVINO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANTÔNIO DE PAULA RIBEIRO.
Condeno o embargante ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do
patrono do embargado, que ora fixo em 13% sobre o valor da causa,
devidamente atualizado, já considerado o trabalho realizado em grau
recursal. Após o trânsito, traslade-se esta decisão, para os autos da
Ação de Execução.
Ao exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora Sorteada - Vencida
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
1366B495
7
9
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
136B635A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000215-17.2019.8.26.0414 e o código de confirmação da tabela acima.